Tribunal: TJSP
Processo: 1006774-12.2018.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006774-12.2018.8.26.0127/50000, da Comarca de Carapicuíba, em que são
embargantes LUIZ ROBERTO ELIA e SONIA MIRIAM MACHADO ELIA, é
embargado ASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIO PARQUE PRIMAVERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente), ALEXANDRE MARCONDES, DONEGÁ MORANDINI E BERETTA
DA SILVEIRA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006774-12.2018.8.26.0127/50000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no:
1006774-12.20181.8.26.0127/50000
Comarca: Carapicuíba
Embargante: Luiz Roberto Elia e outro
Embargado: Associação Condomínio Parque Primavera
VOTO No: 22369

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Defeitos
inexistentes.
Pretensão
ao
reexame
da
causa.
Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do acórdão de ps. 534/541, que, por maioria de votos, deu
parcial provimento ao recurso de apelação, para condenar os autores
ao pagamento das taxas associativas, de julho de 2015 a abril de
2018.
Diz o embargante que o r. decisum padece de
contradição e omissão porque sempre se opuseram ao pagamento da
taxa associativa, porque o ônus de provar a associação é dos
apelados e que não há esclarecimentos acerca da ausência de
cobrança no período de 2003 a 2015.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento porque
ausente qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do Código do
Processo Civil.
Como já mencionado, “reconhecem que arcaram com
as despesas por longos 13 anos, de 1988 a 2001, além de terem prestado
serviços de engenharia em prol da associação, em 2003, com o fim
específico de compensação das dívidas, conforme Termo de Compromisso
de ps. 274/276. Para tanto, basta a leitura dos documentos de ps.
218/219. Assim, provada nos autos a adesão dos apelados à associação
apelada no período em discussão, deverão eles arcar com as taxas
cobradas pela apelante até a data da notificação de ps. 303/307

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006774-12.2018.8.26.0127/50000 -Voto no
3
(24/04/2018) quando comunicou expressamente seu desligamento do
quadro de associados”.
No mais, anota-se que não há razão para se
pronunciar acerca da suposta inexistência de cobrança entre os anos
de 2003 e 2015, porquanto não é objeto do pedido da associação
autora em razão da prescrição.
Pretende o embargante, na realidade, o reexame
da causa, o que não se admite.
Anota-se que a contradição que autoriza os
embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria
decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o
dispositivo, relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda
entre seus tópicos internos”1 e “não aquela decorrente do confronto
entre o decisum e disposições legais e jurisprudenciais e argumentos da
parte. Acaso a hipótese seja essa última, o recurso cabível é outro”2.
Por fim e como alerta para evitar eventual aplicação
da sanção preconizada pelo art. 1.026, § 2o, do Código de Processo
Civil/15, enfatiza-se que a despeito da redação de seu art. 489, § 1o,
com a nova lei não houve substancial modificação na ideia de que o
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os
argumentos colacionados pelas partes para expressar o seu
convencimento, bastando, para tanto, pronunciar-se de forma geral
sobre as questões pertinentes para a formação de sua convicção, de
modo que, “desde que os fundamentos adotados sejam bastantes para
justificar o concluído na decisão, o órgão jurisdicional não está obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos utilizados pela parte”3.
Por isso, por este voto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
1 STJ, EDcl no AREsp 169.105/RS, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomã
2 TJSP, ED na Apelação no 0018690-12.2012.8.26.0114/50000, 8a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. João Carlos Garcia
3 STJ, AgRg no Ag no 738.892/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma; AgRg no REsp no
783.856/GO, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma; AgRg no REsp no 259141, Rel. Min. Nancy Andrighi,
3a Turma; AgRg no Ag no 186.231, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma.